Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003577-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOESIO BARBOSA MONTEIRO

Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (6)

Advogado(s):GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu pedido liminar para limitar descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida, em ação envolvendo alegação de superendividamento com múltiplos credores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos consignados antes da conclusão do procedimento de repactuação consensual de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

O procedimento de repactuação por superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece fase conciliatória prévia obrigatória com todos os credores para apresentação de plano de pagamento global, conforme arts. 104-A e 104-B do CDC.

A concessão de tutela liminar parcial, beneficiando apenas um dos credores, pode comprometer a eficácia da solução consensual e integral da situação de endividamento, privilegiando-se a análise global da capacidade financeira do devedor.

Ausência de documentação contratual essencial para aferição da cronologia das contratações e determinação de quais instituições devem adequar seus descontos, comprometendo a verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitação de descontos consignados.

Tese de julgamento: "1. Em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos consignados deve aguardar a conclusão da fase conciliatória prévia com todos os credores. 2. A análise global da situação de endividamento na fase pré-processual é essencial para solução justa e eficaz, evitando decisões parciais que não resolvam a questão de fundo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 300, 1.015, I; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053492-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003577-58.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
JOESIO BARBOSA MONTEIRO
e como Agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, SOCIEDADE UNIFICADORA DE PROFESSORES e ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID
ORES
PUBLICOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.